Tribunal: TJMT
Processo: 0004971-06.2004.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004971-06.2004.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0003-06 (APELADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 359.697.849-15 (APELADO), DINOEL ANTONIO AVANCINI DA SILVA - CPF: 048.429.921-23 (ADVOGADO), ALTAIR PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 409.331.219-20 (APELADO), CLAIRTON PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 700.518.449-15 (APELADO), ETELVINA REGINA MAGALHAES - CPF: 900.826.139-15 (APELADO), ELIZETE PIEROZAN MAGALHAES - CPF: 503.089.041-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. CANCELAMENTO DA CDA APÓS A SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO TEMPESTIVO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade oposta por executado, reconheceu a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS Garantido Integral com fundamento no Tema 456 do STF, extinguiu a execução fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais escalonados sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC. O Estado requer a redução dos honorários pela metade, com base no art. 90, § 4o, do CPC, alegando ter reconhecido o pedido e cancelado administrativamente a CDA.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é aplicável a redução dos honorários advocatícios pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC, quando o cancelamento da CDA ocorre somente após a prolação da sentença que extinguiu a execução fiscal, sem que tenha havido manifestação tempestiva do ente público quando intimado para impugnar a exceção de pré-executividade.

III. Razões de decidir

3. A aplicação do benefício previsto no art. 90, § 4o, do CPC exige o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da prestação de forma simultânea, espontânea e anterior à prolação da sentença de mérito, com o objetivo de prestigiar a colaboração processual e evitar o dispêndio desnecessário da atividade jurisdicional.

4. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso permaneceu inerte quando intimado para impugnar a Exceção de Pré-Executividade oposta em julho de 2024, deixando transcorrer o prazo sem qualquer manifestação ou cancelamento administrativo da CDA.

5. O cancelamento da CDA foi informado apenas em sede de Embargos de Declaração, após a prolação da sentença que extinguiu a execução fiscal em maio de 2025, caracterizando ato tardio e reflexo da derrota judicial, e não reconhecimento voluntário e tempestivo do pedido.

6. O reconhecimento do pedido após a sentença não evita o trabalho integral do advogado da parte adversa nem a movimentação completa da máquina judiciária até a decisão final, razão pela qual não se justifica a redução da verba honorária, sob pena de desvalorizar o trabalho do causídico vitorioso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 1% incidente somente na primeira faixa de escalonamento, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
: "1. A redução dos honorários advocatícios pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC, pressupõe o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da prestação de forma simultânea, espontânea e anterior à prolação da sentença de mérito. 2. Não se aplica a redução da verba honorária quando o cancelamento da CDA ocorre apenas após a sentença que extinguiu a execução fiscal, caracterizando ato tardio e reflexo da derrota judicial, sem que tenha havido manifestação tempestiva do ente público quando intimado para impugnar a exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 3o, 4o, 5o e 11; 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 456 (RE 598.677); STJ, AgInt no REsp n. 2.159.692/MT, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 30/9/2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.164.646/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 5/5/2025; TJMT, N.U 1030416-85.2024.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30/07/2025; TJMT, N.U 1000684-74.2020.8.11.0049, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 14/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais, nos autos da Execução Fiscal no 0004971-06.2004.8.11.0002, que, acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por um dos executados, reconhecendo a nulidade da CDA referente à cobrança de ICMS Garantido/Garantido Integral, com base na inconstitucionalidade declarada pelo STF (Tema 456) e pelo TJMT. Por consequência, extinguiu a execução fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos escalonados sobre o valor do proveito econômico (valor atualizado da causa), nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC.

Foram opostos Embargos de Declaração pelo Estado, alegando omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, os quais foram rejeitados, sob o fundamento de que o cancelamento da CDA ocorreu somente após a prolação da sentença.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso aduz que a sentença merece reparo no tocante à fixação dos honorários advocatícios.

Sustenta que a forma em que foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios foi excessiva.

Argumenta que reconheceu a procedência do pedido e procedeu ao cancelamento administrativo da CDA.

Defende a aplicação do disposto no artigo 90, § 4o, do CPC para reduzir a verba honorária pela metade, citando precedentes jurisprudenciais que entende aplicáveis ao caso.

Ao final pugna pelo provimento do recurso, para
reduzir o valor arbitrado a título de honorários advocatícios a patamar justo, razoável e proporcional.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a
execução fiscal no 0004971-06.2004.8.11.0002 em desfavor de
SUPERMERCADO MODELO LTDA e outros
, visando o recebimento dos créditos tributários inscritos na CDA n.o

000289/04-A referente à ausência de pagamento de ICMS Garantido Integral.

Em defesa a parte
um dos executados (ALTEVIR PIEROZAN MAGALHÃES) opôs os exceção de pré-executividade, oportunidade em que arguiu a Inconstitucionalidade do ICMS Garantido/Garantido Integral, requereu a aplicação do do Tema 456 do STF, bem como a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor do proveito econômico.

O Estado de Mato Grosso, devidamente intimado, não se manifestou nos autos quanto à exceção de pre-executividade.

O Juízo
a quo
julgou acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por um dos executados, reconhecendo a nulidade da CDA referente à cobrança de ICMS Garantido/Garantido Integral, com base na inconstitucionalidade declarada pelo STF (Tema 456) e pelo TJMT. Por consequência, extinguiu a execução fiscal e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados nos percentuais mínimos escalonados sobre o valor do proveito econômico (valor atualizado da causa), nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de redução dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do Código de Processo Civil, em razão do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pelo Estado de Mato Grosso.

Sobre o assunto o
artigo 90, § 4o do Código de Processo Civil estabelece os casos em que os honorários devem ser reduzidos pela metade, como cito:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§ 1o Sendo parcial a desistência, a renúncia ou o reconhecimento, a responsabilidade pelas despesas e pelos honorários será proporcional à parcela reconhecida, à qual se renunciou ou da qual se desistiu.

§ 2o Havendo transação e nada tendo as partes disposto quanto às despesas, estas serão divididas igualmente.

§ 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

§ 4o
Se o réu reconhecer a procedência do pedido
e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida,
os honorários serão reduzidos pela metade
”.

Analisando o citado dispositivo, constata-se que para a redução dos honorários pela metade, cabe a parte reconhecer o direito da parte adversa e cumprir a obrigação de imediato, colabora com a celeridade processual e evita o dispêndio desnecessário da atividade jurisdicional.

Destarte, para fazer jus ao benefício, exige-se a cumulatividade de dois requisitos: (i) o reconhecimento da procedência do pedido e (ii) o cumprimento integral da prestação.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊCIA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO PELA METADE. POSSIBILIDADE. [...]
II. Esta Corte tem posicionamento consolidado segundo o qual é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concorda com os embargos à execução ou reconhece a pretensão deduzida em exceção de pré-executividade, e desiste da execução fiscal, requerendo a extinção do feito executivo
. [...]”.
(AgInt no REsp n. 2.159.692/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. [...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DO PEDIDO DEDUZIDO PELO EXECUTADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 90 DO CPC. [...] II - O disposto no art. 90, § 4o, do CPC, o qual prevê a redução de metade do valor da verba honorária, é aplicável no pedido de desistência da execução fiscal pelo reconhecimento da pretensão deduzida pelo executado em embargos à execução fiscal e em exceção de pré-executividade. Precedentes. [...]”.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.164.646/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 9/5/2025.)

Na mesma vertente tem se posicionado o TJMT, como cito:

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO SUPERVENIENTE DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4o, DO CPC. RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO INTEGRAL. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO PROVIDO. [...] 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do art. 90, §4o, do CPC mesmo após o início do contraditório, desde que a parte reconheça os fundamentos da defesa e promova o imediato cancelamento da execução, conforme precedentes no AgInt no REsp n. 2.043.818/D
F. 5. No caso concreto, verifico que o Estado de Mato Grosso concordou com os fundamentos dos embargos à execução e promoveu o cancelamento das CDAs, reconhecendo a perda do objeto da demanda, o que configura o cumprimento da obrigação nos moldes exigidos pelo art. 90, §4o, do CPC. 6. Aplicável, portanto, a redução pela metade dos honorários advocatícios fixados, com base na jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ, considerando o reconhecimento do pedido e a extinção da execução fiscal em virtude de ato voluntário da Fazenda Pública.

[...]”.
(N.U 1030416-85.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA CDA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, § 4o, DO CPC. APLICABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 4. A redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade é cabível quando a parte exequente concorda com a procedência da exceção de pré-executividade e promove, de imediato, o cancelamento administrativo do título executivo, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a concordância com a exceção e o cancelamento do título pela parte exequente configuram hipóteses de redução proporcional da verba honorária, conforme precedentes do STJ e Tribunais Estaduais. [...]”.
(N.U 1000684-74.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

Tem-se, portanto que, para a aplicação da benesse prevista no artigo 90, § 4o do Código de Processo Civil, pressupõe que o reconhecimento da procedência do pedido e o cumprimento integral da prestação ocorram
antes
da prolação da sentença de mérito que resolve a lide.

No caso concreto, a cronologia dos atos processuais é clara e incontroversa:

1.

O Executado opôs Exceção de Pré-Executividade em
19/07/2024
, arguindo a inconstitucionalidade do tributo (ICMS Garantido).

2.

O Estado foi intimado para se manifestar (ID 162863675), mas
deixou transcorrer o prazo
in albis
, sem apresentar impugnação e sem noticiar qualquer cancelamento administrativo naquele momento.

3.

Sobreveio a
sentença em 31/05/2025
, acolhendo a exceção e extinguindo a execução fiscal.

4.

Somente em sede de Embargos de Declaração, opostos em
16/06/2025
(portanto, após a sentença), o Estado informou o cancelamento da CDA e requereu a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC.

Verifica-se, portanto, que o cancelamento da CDA não foi um ato de reconhecimento espontâneo e tempestivo capaz de evitar o julgamento da lide.

Ao contrário, a Fazenda Pública aguardou o desfecho processual e, somente após ser condenada (extinção da execução), promoveu a baixa do título e invocou o benefício da redução dos honorários.

O reconhecimento do pedido após a prolação da sentença não atrai a incidência do art. 90, § 4o, do CPC, pois o trabalho do advogado da parte adversa já foi integralmente realizado, e a máquina judiciária já foi movida até a sua decisão final em primeira instância.

Permitir a redução dos honorários nesse cenário seria aviltar o trabalho do causídico que obteve êxito na demanda contenciosa.

Assim, não merece prosperar as insurgências recursais.

DO DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
conheço e NEGO PROVIMENTO
ao recurso

e
, por conseguinte, majoro os honorários advocatícios em 1% incidentes somente na primeira faixa de escalonamento (até o limite de 200 salários-mínimos), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026